Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716546-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS DE JESUS SOARES, AMANDA ROSA SALAZAR, CARLA SOUZA LINO, CLAUDIO FELIX GOMES, ESTER RODRIGUES DOS SANTOS, FILIPE BORGE DE SOUZA, LEANDRO DIAS DOS SANTOS, MONICA SILVA VASCONCELOS, ROBERTA DA ROCHA RODRIGUES, VITOR SOUZA MOREIRA, WEBER NUNES DE FRANCA, WILLIAN DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para prévia manifestação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora